Tribunal: STF
Processo: RE 980846
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Não há error in procedendo por parte de Turma do STF, ao processar e julgar os primeiros embargos declaratórios, quando não há pleito de efeitos infringentes, à luz da faculdade do relator em submeter embargos de declaração a julgamento em sessão virtual da Turma. Art. 337, §3º, do RISTF, com redação atualizada pela emenda Regimental 51/2016, posterior ao advento do CPC de 2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados.